Tribunal: TJDFT
Processo: 0729931-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729931-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. A. B. G., M. A. B. G. REPRESENTANTE LEGAL: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G. A. B. G. e M. A. B. G. contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada em face de F. B. D. E., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a matrícula dos autores em curso supletivo, por possuírem menos de 18 anos de idade (ID 29091343). Os autores alegam, em suas razões recursais (ID 29091322), que o requisito da idade mínima pode ser flexibilizado porque nesta modalidade devem ser observados as características, interesses, condições de vida e de trabalho de jovens e adultos. Relatam que não querem ficar fora do processo educativo e enfrentavam dificuldades junto a sua antiga Escola, tendo em vista a suspensão de aulas e o oferecimento de aulas remotas sem continuidade que prejudicaram o ensino e a aprendizagem dos agravantes. Aduzem que o provimento judicial deve ser concedido para que o ensino médio seja concluído de forma acelerada a tempo de iniciarem os estudos no ensino superior no segundo semestre de 2021. Argumentam que os artigos 53, 53-A e 54, do ECA, e a LDB garantem ao aluno a busca pela superação da precariedade do ensino da Escola em que estavam matriculados. Apontam que a comparação do desempenho atual com o desempenho no ensino fundamental evidencia a degradação na qualidade do ensino e declínio no aproveitamento das disciplinas ministradas. Registram que tem déficit de atenção e sofrem com a insegurança e instabilidade da antiga Escola, quando ocorria a suspensão de aulas presenciais e eram propostas aulas remotas. Ressaltam que são alunos dedicados aos estudos, sem histórico de reprovação em seus currículos escolares, com excelentes notas, no ensino fundamental e, em razão dos fatos relatados nesta ação, as notas vêm declinando dada a precariedade das aulas. Defendem que a interpretação do inciso II, do artigo 38 e do inciso II, do artigo 44, ambos da LDB, não pode ser literal porque, em casos específicos, o aceso a outras faixas etárias a essa modalidade de estudo é permitido, nos termos dos §§1o e 2o, do artigo 29, da Resolução 01/2012 do CEDF. Argumentam que os laudos neuropsicológicos anexados revelam que, apesar da presença do déficit de atenção, possuem habilidades e qualidades muito além das crianças de sua idade, o que autoriza o deferimento da medida postulada, sobretudo visando assegurar-lhes a continuidade de seus estudos na forma pretendida. Destacam que a Constituição Federal garante o acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um (art. 208, V), nada mencionando em relação à idade, o que evidencia que a sociedade como um todo deve privilegiar o desenvolvimento do indivíduo. Sustentam que probabilidade do direito é manifesta, uma vez que os agravantes estão enfrentando dificuldades para a continuidade de seus estudos regulares e estão fora da escola desde o dia 19 de agosto de 2021 conforme a declaração de transferência anexada na origem. Alegam que o perigo de dano ou resultado útil do processo está presente porque os autores necessitam iniciar os estudos no sistema EJA imediatamente, pois, caso, não seja concedida a tutela de urgência ficarão fora da escola. Colaciona inúmeros julgados em respaldo a sua tese. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que o agravado seja intimado e efetue a matrícula dos agravantes no supletivo EJA. No mérito, postula pela confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo no ID 29091347. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Observa-se que os agravantes estavam cursando a 1a série do Ensino Médio (ID’s 102220678 e 102220679 da origem) e alegam que seria necessária a matrícula na modalidade EJA, mantida na instituição de ensino agravada, para suprir precariedade do ensino oferecido na antiga escola e, também, cursarem o ensino superior neste semestre. Contudo, não possuem 18 anos completos, pois nasceram em 11/03/2005, encontrando-se atualmente com 16 anos de idade (ID’s 102217934 e 102217936 da origem). A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente, e que tenham sido classificados em processo seletivo. Dos termos contidos na Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), extrai-se que o Ensino Médio é a etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, conforme artigo 35, in verbis: “Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: (...)” Observados os rendimentos do aluno, existe a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante verificação do aprendizado e aproveitamento de estudos concluídos com êxito, tal como se extrai do artigo 24, inciso II, alíneas ‘b’ e ‘c’ e inciso V, alíneas ‘c’ e ‘d’: “Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: (...) b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: (...) c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;” Todavia, conforme constante no artigo 38, §1o, inciso II, da referida Lei, em plena vigência, tem-se que a aceleração do término do nível médio, por meio da realização de exame supletivo, é vedada aos menores de 18 anos, conforme se vê: “Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.” Dessa forma, à primeira vista, não prospera a pretensão da parte agravante, em sua tentativa de se socorrer do Judiciário para realizar matrícula em curso supletivo e obter certificado de conclusão do ensino médio, sem preencher os requisitos de ingresso exigidos na legislação de regência, com o fito de ingressar em curso de ensino superior. Ainda, ao contrário do alegado, a capacidade de cada um é medida pelo cumprimento das etapas educacionais relativas ao avanço das séries, na forma estabelecida pela LDB. Ademais, oportuno mencionar que no julgamento do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), recentemente ocorrido em 26/04/2021, resultou, em princípio, consignada tese contrária ao defendido pela agravante, conforme se vê: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Nesta esteira, entendo não preenchidos os requisitos legais voltados à concessão, neste momento processual, de autorização para imediata matrícula e realização de provas em supletivo de Educação de Jovens e Adultos. Por fim, não está presente o risco de dano ou resultado útil do processo porque dentre as diversas propostas pedagógicas, nas inúmeras escolas do Distrito federal, podem ser encontradas opções que se adequem melhor as necessidades dos autores e, portanto, a permanência fora da escola se mostra situação completamente desarrazoada. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. À Procuradoria de Justiça para manifestação, por envolver interesse de menor. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora